Tribunal: TJPA
Processo: 0003370-07.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003370-07.2013.8.14.0053
APELANTE: LILIAN CATHERINE DA SILVA MIRANDA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL. CANDIDATA DO CONSURSO C-01/2008 ENTENDE QUE HOUVE PRETERIÇÃO POR TER SIDO INCLUIDA NA SEGUNDA TURMA DO CURSO DE FORMAÇÃO. PREJUIZOS FINANCEIROS CONTABILIZADOS NO TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM ORGANIZAR O CURSO DE FORMAÇÃO.RECURSO IMPROVIDO.

1-

Candidata do concurso C-01/2008, que frequentou a segunda turma do Curso de Formação da PM alega que houve preterição, ilegalidade por ausência de previsão no edital. Alega prejuízo financeiro e temporal, que impacta em suas progressões de carreira.

2-

Ato discricionário da Administração Pública em organizar da melhor forma o Curso de Formação. Não há qualquer previsão editalícia em sentido contrário. Ato dentro da legalidade, considerando que a presença de 2.200 alunos em apenas uma única turma seria inviável a realização do curso.

3-

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível proposto por
LILIAN CATHERINE DA SILVA MIRANDA BARBOSA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de São Felix do Xingu movida em face de
E
STADO DO PARÁ
, na Ação
Ordinária de Equiparação de Tempo de Serviço e Ressarcimento das Perdas Salariais do Período C/C Obrigação de Fazer
.

A autora relata prestou concurso da Polícia Militar C-01/2008- PMPA, sendo aprovada em todas as etapas (prova escrita, prova física, exames médicos e psicotécnico, mas foi preterida quanto a realização do Curso de Formação, sendo a totalidade dos aprovados desmembrados em turmas pelo Estado do Pará. Nessa divisão em turma, foi determinada sua colocação na segunda turma, que considera ilegal por não ter essa previsão editalíssima.

Afirma que sua formação da segunda turma causou 10 meses de atraso em sua vida profissional, evoluindo para diversos prejuízos. Requer a procedência da ação para equiparação do tempo de serviço aos soldados da primeira turma; a retificação dos seus assentos funcionais e o ressarcimento das perdas salariais do período.

O Juiz monocrático julgou improcedente a ação considerando considerando o

poder discricionário da Administração Pública em proceder com o chamamento do concurso dentro do prazo de validade.

Irresignada, a autora ingressou com recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, afirmando que houve ilegalidade por não haver previsão de divisão de turmas no edital. Requer o ressarcimentos dos valores que entende ter sido prejudicada com a preterição; a correção de seu assento funcional e o tempo de serviço.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo análise do recurso de apelação cível.

Narra a autora que foi aprovada no concurso da PM C-01/2008, e que foi preterida ao ser colocada na segunda turma do Curso de Formação, o que trouxe prejuízos financeiros e profissionais, eis que prejudicou sua carreira em 10 meses de atraso.

Da análise dos fatos narrados na inicial, percebe-se que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

A Administração Pública aprovou 2.200 candidatos no concurso C-01/2008 da PM/PA, e pelo número muito elevado de pessoas não houve condições de realizar o Curso de Formação em uma única turma. Resta evidente, que a Administração usou de seu poder discricionário, do binômio oportunidade x conveniência, para gerenciar a grande quantidade de pessoas em suas instalações, promovendo o curso de formação a todos.

Ademais, conforme relatado na peça de defesa, foi necessário todo um apoio logístico, com acomodação para essa quantidade de pessoas para que fosse viabilizada a atividade de ensino.

Obviamente que, se o edital não trouxe de forma expressa que as turmas seriam divididas em duas etapas, mas também não informou que seria uma única turma, não há qualquer ilegalidade na atuação discricionária.

“
Poder Discricionário é aquele conferido por lei ao administrador público para que, nos limites nela previstos e com certa parcela de liberdade, adote, no caso concreto, a solução mais adequada satisfazer o interesse público.
O fundamento desse Poder é o princípio constitucional da separação dos Poderes, que prevê a existência de atos reservados a cada um dos Poderes, havendo a reserva judicial (Judiciário), a reserva legislativa (Legislativa) e a reserva administrativa (Executivo).”

Este assunto foi enfrentando em recursos anteriores por este Tribunal, no sentido da legalidade da atuação estatal:

ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS EM OUTRO ESTADO. COBRANÇA DE DIÁRIA POR ALUNO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CONCURSO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. VINCULAÇÃO AO

EDITAL. 1. Para analisar a ofensa ao direito do agravante, imprescindível verificar as cláusulas editalícias e o conjunto probatório, o que é inviável em Recurso Especial, ante as Súmulas 5 e 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. 3. No caso em tela, conforme análise feita pelo Tribunal a quo, o recorrente não faz jus ao pagamento das diárias, tanto pela ausência de previsão no edital do concurso, quanto pelo não afastamento do autor da sede de suas atribuições como aluno oficial. 4. Agravo Regimental não provido – Grifei.

(STJ - AgRg no AREsp: 306308 AP 2013/0057493-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de

Publicação: DJe 29/05/2013)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL DO CONCURSO. ENUNCIADO DE QUESTÃO QUE VEICULA CONTEÚDO NÃO PREVISTO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL LIMITADA À VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE QUE, IN CASU, FAZ-SE PRESENTE. NULIDADE DECRETADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança em que o impetrante aponta a ilegalidade das

questões 46 e 54 do Concurso para Provimento do Cargo de Oficial Escrevente, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por veicularem conteúdo não previsto no edital do certame. 2. Em matéria de concurso público, a excepcional intervenção do Poder Judiciário limita-se à objetiva aferição de legalidade do

certame, cujos questionamentos devem cingir-se ao conteúdo previsto no edital. Não cabe ao órgão julgador, portanto, avançar sobre ponderações de ordem subjetiva quanto ao método de resolução da prova que o candidato poderia ter adotado para encontrar a resposta correta, o que implicaria adentrar no exame dos critérios de correção da prova.

3.
In casu
, o conteúdo programático detalhou, particularizadamente, os artigos de lei que seriam objeto de controvérsia na prova, entre os quais não estavam contemplados os artigos 333 do CP e 447 do CPP, cujo conhecimento e domínio era exigido para a solução das questões 46 e 54, respectivamente. Esse descompasso viola os princípios da vinculação da Administração Pública ao edital do concurso, dos motivos determinantes e da proteção da confiança, de ordem a acarretar a nulidade daquelas questões, reconhecidamente ilegais. 4. A ilegalidade do ato impugnado existe pela simples contrariedade ao ordenamento jurídico, de modo que seu reconhecimento não depende do proveito concreto que pode ser obtido com a anulação da questão de prova.

Ainda que a melhora na classificação do candidato não lhe garanta posição para imediata nomeação, é legítima a pretensão de reclamar as invalidações pleiteadas. 5.

Recurso Ordinário provido – Grifei.

(STJ - RMS: 36596 RS 2011/0279087-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2013)

Por fim, em consequência da legalidade dos atos da Administração, não há o que se falar em ressarcimento ou equiparação de tempo de serviço, eis que seria ilógico proceder a equiparação de tempo de serviço, ou pagar por um período em que a pessoa não prestou serviço ao Estado.

É importante ressaltar que a autora não figurou na primeira turma porque não obteve nota suficiente para equiparar-se aos candidatos, sendo obedecida a ordem de classificação em cada turma. Assim, não vejo qualquer prejuízo em sua carreira de ordem “temporal” ou “financeira” apenas pelo fato de ser enquadrada na segunda turma do Curso de Formação da Polícia Militar.

Por todo esse exposto, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, mantendo os demais comandos sentenciais.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 25/08/2020